Tribunal: TJDFT
Processo: 0725863-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725863-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: FLORZINA RODRIGUES MONTALVAO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasluz Indústria Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda. contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de faturamento da empresa. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação acima mencionada por que a medida decorre de decisão judicial de instância superior (agravo n. 0727802-57.2023.8.07.0000, id 165237003), a qual determinou a constrição de bens, ainda que tenha havido a recuperação judicial, e se destina à satisfação de honorários advocatícios. A análise perfunctória do recurso revela que não houve impugnação específica do fundamento acima mencionado. O agravante limitou-se a defender que a penhora de seu faturamento é incompatível com a sua capacidade financeira e pode invalidar o seu plano de recuperação judicial. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator